Tribunal: TJDFT
Processo: 0004518-56.2013.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Remessa necessária e apelação. Juízo de retratação. Art. 1.030, inciso II, do CPC. Ação de conhecimento. Fornecimento de medicamentos pelo distrito federal. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Reapreciação de remessa necessária/apelação contra sentença que determinou o fornecimento de medicamentos pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. Analisa-se a (in)compatibilidade entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e o objeto de análise no RE 566.471/RN – Tema 6 de Repercussão Geral do STF, para fins de exercício ou não do juízo de retratação.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil que o Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido, ao receber a petição de recurso, deverá “encaminhar o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.”
4. Enquanto a discussão dos autos diz respeito ao fornecimento de medicamento incorporado ao rol do SUS, mas não disponibilizado à autora, o Tema de Repercussão Geral 6 se refere à possibilidade excepcional de concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas de dispensação do SUS.
5. Tratando-se de circunstâncias fático-jurídicas diversas, não há qualquer divergência entre o julgado desta Turma e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 566.471/RN.
IV. Dispositivo
6. Acórdão mantido em juízo de retratação.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.030, inciso II, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/11/2024.